Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-21.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. MENOR ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE. INTERESSE DA FAMÍLIA EXTENSA. GRAU DE PARENTESCO. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. SENTENÇA ANULADA.

1. Consoante dispõe o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”.

2. O c. STJ já se manifestou no sentido de que, “Em razão do novo conceito de família - plural e eudemonista - não se pode, sob pena de desprestigiar todo o sistema de proteção e manutenção no seio familiar amplo preconizado pelo ECA, restringir o parentesco para aquele especificado na lei civil, a qual considera o parente até o quarto grau.” (REsp n. 1.911.099/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 3/8/2021).

3. Considerando que os autores são familiares extensos da menor e que manifestaram o interesse em exercer a sua guarda, em atenção ao melhor interesse da infante, deve-se privilegiar a família de origem e esgotar as possibilidades de reintegração familiar.

4. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação do MPDFT conhecida e provida. Sentença anulada.